Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca do pedido de suspensão do feito e sobre a preliminar de violação à dialeticidade, ambos constantes das contrarrazões juntadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID. 41169147 - Pág. 1/17. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15